Tribunal: TJSP
Processo: 1003213-12.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Possibilidade. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Possibilidade. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha na prestação do serviço. Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados. Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora. Dever de indenizar reconhecido. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003213-12.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A, é apelada ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
Apelação:
1003213-12.2020.8.26.0320
Comarca:
Limeira
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
Flavio Dassi Viana
Processo:
1003213-12.2020.8.26.0320
Apelante:
Chubb Seguros Brasil S/A
Apelada:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença de improcedência. Insurgência da
autora. Possibilidade. Sub-rogação da seguradora nos
direitos dos segurados. Oscilação de energia elétrica que
provocou danos em equipamentos dos segurados.
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora
de serviço público pelos danos causados, nos termos do
artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha na prestação
do serviço. Nexo causal entre o evento e os danos
materiais efetivamente comprovados. Fornecedora de
energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de
comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso
fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que
não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora.
Dever de indenizar reconhecido. Ação procedente.
Sentença reformada. Recurso provido.
VOTO No 22272
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 303/307, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Recorre a autora.
Diz que indeniza inúmeros segurados por ano,
sendo inviável a preservação de todos os bens. Ante o lapso temporal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
os bens eventualmente deteriorar-se-iam. Além disso, não haveria
espaço físico para a manutenção de todos os equipamentos danificados.
Diz, ainda, que referidos bens pertenciam aos
segurados, que por deles fazerem uso, não poderiam aguardar para
eventual perícia.
Relata que “acostou aos autos provas documentais,
com destaque aos laudos técnicos, elaborados por empresas especializadas, os
quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um
pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela Apelada, que - por ser despreparada e não contar com os dispositivos de
segurança -, abalou-se e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse
a unidade consumidora”.
Afirma falha na prestação do serviço da ré, que
não atualizou sua rede com dispositivos de segurança, acarretando os
danos nos equipamentos dos segurados.
Diz que demonstrou o nexo de causalidade entre
a omissão específica da apelada e o dano decorrente de sua conduta.
Assevera que o laudo técnico foi produzido por
empresa idônea e que não possui vínculo com as partes.
Alega que efetuou o pagamento aos segurados
somente após a constatação de que a queima dos equipamentos
decorreu de picos de tensão na rede elétrica administrada pela recorrida.
Menciona
a
inviabilidade
de
impor
ao
consumidor a contratação de engenheiro ou empresa especializada em
dano elétrico para a emissão de um laudo. O valor seria superior ao
próprio bem danificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
Diz que ao efetuar o pagamento da indenização,
se sub-rogou em todos os direitos e ações dos segurados.
Sustenta que
“não
prospera
a
exigência
de
preservação dos bens avariados para análise em esfera administrativa,
tampouco judicial, vez que advindo a ação judicial está demonstrado que houve
notificação extrajudicial e quedou-se inerte a concessionária, ademais, sendo
desde a exordial possibilitada a ampla defesa e contraditório, não há que se falar
em cerceamento de defesa”.
Afirma que a produção de prova pericial nos bens
assegurados após o reparo seria de impossível realização.
Alega que os laudos técnicos estão em
conformidade com o Módulo 09 dos Procedimentos de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST.
Menciona que “embora a Apelada rotineiramente
apresente o documento indicando a ausência de interrupções no fornecimento,
esses não tem relação com à qualidade de produto e, consequentemente, com a
qualidade de energia elétrica fornecida, objeto central de toda tese sustentada
na exordial e não devem ser admitidos como prova a fim de afastar o nexo de
causalidade”.
Aduz que “a incidência de raios na rede de
distribuição da Apelada é hipótese comum, previsível e não representa a causa
do sinistro. Este decorre da ineficácia da concessionária em manter a tensão
nominal padrão, por vezes alterada em razão das descargas elétricas, mediante
o emprego de aparelhos de estabilização”.
Assevera que as instalações dos imóveis
assegurados pela apelante estavam e perfeitas condições. Os sinistros
não teriam decorrido de problemas nas instalações internas dos imóveis.
Busca
o
provimento
ao
recurso
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
acolhimento dos pedidos iniciais (fls. 309/356).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
380/402).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
“CHUBB
SEGUROS
BRASIL
S.A.
ajuizou
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS contra
ELEKTRO REDES S.A. Alega, em síntese, que é
seguradora e obrigou-se a garantir os interesses de
segurados, que tiveram prejuízos com eletroeletrônicos
em decorrência de distúrbios elétricos causados por
culpa de desídia da ré, que é empresa distribuidora de
energia. Atribui ao valor total a ser ressarcido
R$22.167,35 (vinte e dois mil cento e sessenta e sete
reais e trinta e cinco centavos), o que pede ao final.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/133.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação a
fls.
140/157.
Sustenta,
preliminarmente,
a
impossibilidade jurídica do pedido, diante da falta de
comprovação de pagamento. No mérito afirma que
possui equipamentos de monitoramento da rede
elétrica e que não houve perturbação na rede nas
datas apontadas pela autora. Rebate a expertise da
análise técnica realizada pela autora. Diz não haver os
requisitos ensejadores de responsabilidade civil e nem
relação de consumo entre as partes. Alega caso fortuito
ou força maior. Juntou documentos (fls. 158/249).
Houve réplica (fls. 252/282).
A autora informou que os eletroeletrônicos avariados já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
foram consertados ou substituídos, não sendo possível
a realização de perícia técnica judicial. Afirma que as
provas juntadas já cumprem os procedimentos da
ANEEL
para
pedidos
de
ressarcimento
dos
consumidores (fls. 299/302)” (fl. 303).
Os elementos constantes dos autos são suficientes
para exaurir a atividade cognitiva das questões nele postas.
A autora pretendeu o ressarcimento dos valores
desembolsados, pagos aos segurados Caio Suppersi Ribeiro de Souza
(apólice 1.140.031.244, sinistro em 11/2/2020) e Associação dos
Proprietários do Residencial Florisa (apólice no 1.160.011.178, sinistro
em 12/1/2020).
Disse que nas datas informadas, as unidades
consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da
rede de distribuição administrada pela ré, que ensejaram danos aos bens
eletroeletrônicos que guarneciam referidos imóveis.
Com relação a Caio Suppersi, juntou a apólice
1.140.031.244, com vigência de 02/07/2019 a 02/07/2020 e cobertura
para danos elétricos (fls. 45/53).
Carreou formulário do sinistro ocorrido em
11/02/2020 (fl. 57) e laudo técnico que constatou “o não funcionamento
do equipamento perante alimentação excessiva (alta oscilação na
energia), comprometendo o funcionamento do motor e placa, deixando-
o sem condições de uso ou manutenção” (fl. 58).
Seguiram-se o relatório de orçamento (fl. 59),
comprovante de pagamento (fl. 60) e fatura de consumo (fl. 63).
Com relação à Associação dos Proprietários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
Residencial Floris, juntou cópia da apólice no 1.160.011.178, com
vigência de 11/4/2019 a 11/4/2020 e cobertura para danos elétricos (fls.
65/73).
Juntou cópia do aviso de sinistro (fl. 78), laudo
técnico em que constou que “os equipamentos em questão se encontram
com diversos circuitos de proteção e funcionamento inoperantes e
danificados causados por oscilação de tensão pela rede local
(OTPRL)”,
Carreou cópia da Relação de Materiais e Serviços
(fl. 81), notas fiscais (fls. 82/85), ata de vistoria (fl. 86), relatório de
regulação (fls. 88/121) e comprovante de pagamento (fl. 122).
Assim, a seguradora autora demonstrou sua
legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em
contrato de seguro.
O feito foi instruído com os documentos
essenciais à propositura da demanda, cabendo esclarecer que com a
prova do pagamento da indenização é que a seguradora se sub-roga nos
direitos do segurado e pode exigir a indenização do causador do dano
(CC/2002, art. 349; Súmula 188/STF).
Consta da inicial que em virtude de oscilação na
corrente elétrica fornecida pela requerida, diversos aparelhos eletrônicos
pertencentes aos clientes da autora sofreram danos.
Destarte, e por força dos contratos de seguro, a
autora pagou aos segurados a indenização correspondente a tais danos,
no valor total de R$22.167,35.
No mais, cumpre ressaltar que, no caso, incide a
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal: “O segurador tem ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até
ao limite previsto no contrato de seguro”.
Como se sabe, a empresa concessionária
prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo
suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o
dano.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
“Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação
regressiva de reparação de danos materiais - Demanda
de empresa de seguro, sub-rogada nos direitos de
consumidores residenciais, em face de concessionária
de serviço público - Sentença de procedência -
Manutenção do julgado - Necessidade - Suficiente
prova em torno da queima de elevisores e de
videogame
que
guarneciam
a
residência
dos
segurados, em função de anormal oscilação da energia
elétrica fornecida pela ré - Singela arguição defensiva
no sentido de que não detectada, em seu sistema
interno, qualquer alteração no período em comento -
Alegação de possível ocorrência de caso fortuito ou de
força maior - Inconsistência jurídica - Responsabilidade
objetiva, fundada na teoria do risco administrativo,
bem evidenciada Inteligência do 37, § 6o, da CF
Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo
de causalidade - Ré que em momento algum se
desincumbiu de produzir prova em torno do aludido
caso fortuito ou da força maior. Apelo da ré
desprovido”.
(Apelação
no
1052607-42.2015.8.26.0100, 30a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Marcos
Ramos,
julgado
em
31/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - APELAÇÃO DA RÉ -
APLICAÇÃO DO C.D.C. E DA SÚMULA 362 DO S.T.J.
NÃO CONHECIMENTO - Questões alheias à lide não
podem ser suscitadas em recurso Responsabilidade da
concessionária caracterizada - Oscilação e sobrecarga
de energia elétrica, danificando equipamentos de
empresa segurada pelas autoras - Ação regressiva -
Admissibilidade - Defeito da prestação de serviços de
energia elétrica evidenciado - Dever de ressarcimento -
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o da C.F./88) - Dano material
configurado - Sentença mantida - Recurso, em parte,
não conhecido e, na outra, desprovido.” (Apelação no
0076648-29.2007.8.26.0114, 34a Câmara de Direito
Privado, Relator Antônio Tadeu Ottoni, julgado em
05/08/2016).
"A concessionária de serviço público de energia elétrica
submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva da Administração. Assim,
ocorrendo, em princípio, oscilação e sobrecarga na
rede elétrica, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente, como a
força maior. Hoje, com os recursos existentes, os
fenômenos
da
natureza
são
em
grande
parte
previsíveis, e a rede de distribuição pode ostentar
proteções contra as descargas elétricas dos raios. No
caso, a concessionária não logrou comprovar que
dispunha de tais equipamentos" (TJ/SP - Ap. c/ Rev. n°
1.011.573-0/3 - 32a Câm. - Rel. Des. Kioitsi Chicuta -
J. 07.02.2008).
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
rogação da seguradora nos direitos do segurado -
Oscilação de energia elétrica que provocou danos em
equipamento do segurado Decadência - Pretensão de
aplicação de prazo previsto em resolução normativa -
Impossibilidade - Hipótese sujeita a prazo prescricional
previsto no Código Civil - Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos
danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da
Constituição Federal - Falha na prestação do serviço -
Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados - Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito
ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não
enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar reconhecido
Ação procedente

Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
Cível
no
1012578-75.2017.8.26.0068, Relator Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 27/8/2018).
Sendo desnecessária a demonstração de culpa da
requerida e uma vez demonstrados, documentalmente, os danos sofridos
pelos clientes da autora, decorrentes de descarga elétrica que provocou
oscilação
de
energia,
cumpria
à
demandada
demonstrar,
concludentemente, a inexistência de defeito na prestação de serviços ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, com a máxima
vênia, não aconteceu. Os documentos carreados aos autos são
insuficientes para esta finalidade.
Não há que se cogitar na espécie, de hipótese de
caso fortuito ou força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
De fato, descarga atmosférica, queda de raio,
picos na rede de energia elétrica ou sobretensão, têm relação direta,
como observado por este Egrégio Tribunal, quando do julgamento da
Apelação no. 7.256.443-5, com a atividade exercida. É o denominado
"fortuito interno".
Nesse sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho
em Programa de Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed.
Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e,
por isso, inevitável, que se liga à organização da
empresa, que se relaciona com os riscos da atividade
desenvolvida. O fortuito externo é também fato
imprevisível e inevitável, mas estranho à organização
do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação
com a empresa. Duas são portanto, as características
do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos
da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns
autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim,
ob. cit., p. 314-315).”
As situações invocadas pela recorrida e relatadas
nos autos são perfeitamente presumíveis às empresas que exercem a
atividade da requerida. E, ainda que não o fossem, estão ligadas à
organização da atividade desenvolvida por ela. Destarte, não pode a ré
invocá-las em relação à autora, para se eximir de responsabilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“Ação de Regresso Seguradora contra concessionária
de energia. Cobertura de Avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica
Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o., CF) Restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
ao ressarcimento de danos por resolução de agência
reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se
admite. Temporal e queda de raios que não se
configuram caso fortuito ou força maior. Danos que
podem ser evitados com a utilização de tecnologia
adequada. Deve de prevenção de danos por parte da
concessionária reconhecido. Nexo causal configurado.
Reembolso limitado à indenização paga ao segurado.
Verba despendida a título de regulação de sinistro que
não integra obrigação de reembolso. Inteligência do
art. 786, do CC e da Súmula 188, do STF. Ação
procedente em parte. Sentença mantida. Apelação e
recurso
adesivo
desprovidos”
(Apelação
no.
0198863-15.2008.8.26.0100, 1a. Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Luiz
Antonio
de
Godoy,
j.
30/06/;2105).
“Seguro
Residencial.
Ação
Regressiva.
Descarga
elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do
segurado. Queda de raios que não configura caso
fortuito ou força maior, de modo a excluir a
responsabilidade da concessionária. Responsabilidade
da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao
segurado devidamente comprovado. Ressarcimento
devido.
Ausência
de
pedido
administrativo
não
desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida.
Recurso
Desprovido.”
(Apelação
no.
1005256-39.2016.8.26.0100 1a. Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Claudio Godoy j. 13/07/2016).
A
discussão
trazida
pela
ré
acerca
da
inobservância do previsto na Res. No 414/2010, da ANEEL, não se
justifica. Resoluções não têm o condão de revogar preceitos
constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
inspeção por parte da concessionária, na medida em que a falta da
inspeção ou da instauração de procedimento administrativo não elide a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez que
não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF
e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
A propósito, veja-se:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais. Vício no serviço de
fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de
energia elétrica e a ausência de nexo causal entre o
dano no eletrodoméstico da autora e a oscilação de
energia. Manutenção da determinação de instalação de
transformador de energia na residência da autora.
Dano material devidamente comprovado nos autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar da
ré mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio processo
administrativo não impede a reparação dos danos. Art.
5o, XXXV, Constituição Federal. Danos morais não
configurados. Mero dissabor. Situação frustrante que
não afronta os direitos da personalidade. Litigância de
má-fé. Inocorrência. Sucumbência parcial. Recurso
parcialmente
provido.”
(ACR
no
0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 12/02/2014).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e
descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do
segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no.
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
condicionado
ao
requerimento
administrativo.
Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-
roga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor. Serviço que é essencial e deve ser
prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço público que responde
objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o., CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos
materiais
devidamente
comprovados.
Indenização
devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve
ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros
previstos nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do § 3o., do artigo
20
do
Código
de
Processo
Civil.
Minoração
desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido”.
(Apelação no. 1026311-72.2014.8.26.0114 Rel. Des.
Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado j.
25/02/2016).
O risco da atividade exercida pela requerida e os
efeitos dela decorrentes autorizam sua condenação em razão da
prestação inadequada do serviço contratado.
Aliás, a este respeito, cumpre observar que a
própria inversão do ônus da prova seria cabível, seja em razão da
aplicação do CDC, como do art. 373, §1o do CPC, mormente quando
amparadas as alegações da autora com o conjunto documental
colacionado aos autos.
Daí porque se impõe a integral procedência da
demanda, para condenar a ré ao pagamento da quantia cobrada na
inicial (R$22.167,35), com correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.
Em razão da sucumbência, a requerida arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-12.2020.8.26.0320
15
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, com
fulcro no art. 85, §2o do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator